Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações interpostas em ação de usucapião ordinária e em ação de imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração interpostos após o prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição dos embargos de declaração ocorreu após o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC.
4. A tempestividade constitui requisito indispensável à admissibilidade dos recursos.
5. A ausência de observância ao prazo legal impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023.